Tribunal: TCU
Processo: 039.072/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 962/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.072/2021-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Auriangeli Cristina Fogagnoli (XXX.664.248-XX); Claudia Valeria Fogagnoli Tavares (XXX.948.168-XX); Dulcineia Magnusson Chaves (XXX.740.520-XX); Leda Maria Campos Merigli (XXX.719.681-XX); Leia Campos de Oliveira (XXX.125.068-XX); Leila de Oliveira Miranda (XXX.687.931-XX); Luani Campos de Oliveira (XXX.585.648-XX); Marcia Antonia de Almeida Grandis (XXX.270.758-XX); Marlene Magnusson de Souza (XXX.742.258-XX); Odisseia Magnusson Borges da Costa (XXX.967.558-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.